Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738624-44.2019.8.07.0001 RECORRENTES: PAULO HENRIQUE AMORIM VERÍSSIMO - ME, VALDIR NUNES DE AMORIM RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ALEGAÇÕES NÃO IMPUGNADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BOA-FÉ CONTRATUAL. NULIDADE CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DO IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A PROVIDA E DOS REQUERIDOS DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 341 do CPC, as alegações de fato constantes na inicial e que não foram impugnadas presumem-se verdadeiras. Assim sendo, incumbe ao réu, em sua resposta, manifestar-se especificamente sobre os fatos em que o autor embasa sua pretensão, sob pena de serem presumidos verdadeiros. 2. Nos termos do art. 422 do Código Civil, os contratantes devem pautar suas condutas no princípio da boa-fé. Esta deve dirigir todas as ações e fases do contrato. O brocardo “venire contra factum proprium”, que consiste na vedação de atitudes antagônicas àquelas praticadas anteriormente pelo próprio agente, é um desdobramento do princípio da boa-fé. 3. A alegação de nulidade contratual não encontra respaldo no ordenamento jurídico. O contrato foi livremente pactuado entre as partes e encontram-se presentes os requisitos do art. 104 do CC. As partes são capazes; o objeto é lícito, possível, determinado; e obedeceu à formalidade prevista em lei. 4. O artigo 85 do Código de Processo Civil disciplina os critérios atinentes à fixação dos honorários advocatícios. Trata-se de uma gradação de parâmetro para a fixação dos honorários. Portanto, correto o critério adotado na sentença com base na condenação, que consiste no primeiro parâmetro previsto no §2o. 5. APELAÇÕES CONHECIDAS E DO IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A PROVIDA E DOS REQUERIDOS DESPROVIDA. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código Civil, porque o contrato de compra e venda apenas tem validade quando o preço da negociação é amplamente discutido, não podendo ser estipulado unilateralmente por uma das partes; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 489 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, porque a turma julgadora deixou assente no ID 29362902 –Págs. 13/14 que: Nesse aspecto, os recorrentes alegaram que os valores constantes no contrato foram estipulados unilateralmente pelo autor, alegando ser nulo o contrato, na forma do art. 489 do CC. Entretanto, a alegação de nulidade não encontra respaldo no ordenamento jurídico. O contrato foi livremente pactuado entre as partes e encontram-se presentes os requisitos do art. 104 do CC. As partes são capazes; o objeto é lícito, possível, determinado; e obedeceu à formalidade prevista em lei. É sabido que o contrato faz lei entre as partes, as quais se submeterão no curso de sua vigência ou do negócio jurídico (pacta sunt servanda, força obrigatória dos contratos). O ato de celebrar o contrato ou abster-se de celebrá-lo envolve a autonomia da vontade, ou seja, a liberdade de contratar. Assim, as partes podem escolher livremente se desejam ou não celebrar determinado negócio jurídico com suas respectivas cláusulas. A interpretação do acordo deve se guiar pela boa-fé e pela vontade dos contraentes (art. 113, do Código Civil). Apenas em casos excepcionais restará justificada a intervenção do poder judiciário para resolver eventual desequilíbrio nas relações contratuais civis, principalmente diante da presunção de paridade e simetria dessas avenças. A excepcionalidade necessária para embasar a nulidade buscada no caso dos autos não está presente. A parte Paulo Henrique Amorim Verissimo – ME realizou cessão do contrato de compra e venda de equipamentos com o autor. Assim, não cabe falar em nulidade de um contrato previamente existente, ao qual o cessionário optou por aderir e do qual tinha pleno conhecimento das cláusulas e dos valores nele constantes. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1994117/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 6/4/2022). Acrescente-se que a barreira ditada pelos enunciados supracitados também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1823285/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Também não devem prosperar as alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, “uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015